Tribunal: TJPA
Processo: 0808241-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808241-35.2020.8.14.0301

APELANTE: LINCON ROZAN DUBIELA, R & R PESCADOS EIRELI - ME

APELADO: R & R PESCADOS EIRELI - ME, LINCON ROZAN DUBIELA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0808241-35.2020.8.14.0301

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/
APELADO:
FLEXUS INTERNATIONAL S/A

APELANTE/
APELADO:
R&R PESCADOS EIRELI – ME

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIANTADOS SEM ENTREGA DE MERCADORIA. CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO. IMPROVIMENTO DO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança ajuizada por FLEXUS INTERNATIONAL S/A contra R&R PESCADOS EIRELI – ME, visando à restituição de USD 87.857,75, relativos a adiantamentos realizados com base nas Proform Invoice nº 18-0004 e 18-0005, sem entrega das mercadorias pactuadas. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à devolução do valor, com juros de 1% ao mês desde a citação e conversão cambial com base na data da contratação. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela não entrega das mercadorias justifica a negativa de restituição por parte da empresa ré; (ii) estabelecer qual o critério aplicável para a conversão do valor em moeda estrangeira: se a cotação da data da contratação ou da data do efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré não impugna os fundamentos essenciais da sentença e repisa teses da contestação, incidindo em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

A existência de autorização para venda a terceiros ou a alegação de culpa da autora não afasta o dever de restituição, pois o adiantamento foi efetivado e não houve contraprestação.

A compensação com crédito preexistente no valor de USD 12.545,50 encontra respaldo documental, não havendo erro de cálculo na sentença.

Nos contratos internacionais de exportação, a conversão de moeda estrangeira deve ocorrer com base na cotação do dólar na data do efetivo pagamento, quando não há estipulação contratual em sentido diverso, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido (R&R PESCADOS EIRELI). Recurso adesivo provido (FLEXUS INTERNATIONAL S/A).

Tese de julgamento
:

A restituição de valores adiantados sem entrega de mercadorias é devida, ainda que haja autorização para venda a terceiros ou alegação de culpa da parte credora.

A conversão de valores em moeda estrangeira deve observar a cotação do dólar vigente na data do efetivo pagamento, salvo previsão contratual diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; Decreto-Lei nº 857/1969, art. 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 188.026/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.03.2015, DJe 06.03.2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas R&R Pescados EIRELI - ME e FLEXUS INTERNATIONAL S/A, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança movida por FLEXUS INTERNATIONAL S/A em face da empresa R&R Pescados EIRELI - ME, visando à restituição da quantia de USD 87.857,75, referente a adiantamentos realizados nos termos das Proform Invoice nº 18-0004 e 18-0005, sem correspondente entrega de mercadoria.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

"Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da autora, para condenar a parte ré à restituição do valor total de USD 87.857,75 (oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sente dólares americanos e setenta e cinco centavos de dólares americanos), que deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação, bem como deve ser convertido em moeda nacional na data do efetivo pagamento, com base na cotação da data da contratação de cada pacto (Proform Invoice n. 18-0004 e nº. 18-0005), e após, atualizado com base no INPC."

Em um primeiro momento, R&R Pescados EIRELI - ME. interpôs recurso de Apelação (ID 23402999), no qual, inconformado com a decisão
a quo,
alega que

a responsabilidade pelo inadimplemento contratual foi da Apelada, que teria solicitado a não remessa dos produtos devido à crise no mercado asiático.

Argumenta que houve anuência da autora para que os produtos fossem vendidos a terceiros a preços menores e que nenhum valor é devido. Aponta que o valor reconhecido como adiantado foi incorretamente computado e defende a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Requer, ao final, a reforma total da sentença para julgar improcedente a demanda, com a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 23403005.

Noutro momento, LEXUS INTERNATIONAL S/A interpôs Recurso de Apelação Adesiva (ID 23403006), visando à reforma parcial da sentença quanto ao critério de conversão da moeda estrangeira. Sustenta que a quantia de USD 87.857,75 deveria ser convertida para moeda nacional com base na cotação cambial da data do efetivo pagamento e não da contratação, por se tratar de contrato internacional de exportação, nos termos do art. 2º, I e IV, do Decreto-Lei nº 857/1969. Invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que firmam entendimento nesse sentido.

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo para que a conversão cambial se dê conforme o defendido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da fixação de honorários recursais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 23403011.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.
A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à exigibilidade da restituição de valores adiantados pela empresa
Flexus International S/A
à empresa
R&R Pescados EIRELI
, no contexto de contratos de exportação (Proform Invoices n.º 18-0004 e 18-0005), os quais, segundo a sentença de primeiro grau, não foram integralmente cumpridos pela ré.

Da Apelação interposta por
R&R Pescados EIRELI

A recorrente sustenta, em suma, que o valor efetivamente adiantado pela autora teria sido de
USD 230.615,00
, e não os
USD 243.160,50
reconhecidos na sentença, haja vista a ausência de anuência quanto à compensação de crédito oriundo da PI 17-0024; e não haveria que se falar em restituição de valores, pois os prejuízos decorreram de conduta da própria autora.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que, além dos pagamentos em pecúnia, a empresa autora efetivamente utilizou crédito preexistente no valor de USD 12.545,50 para quitação parcial da PI 18-0005, o que foi corroborado inclusive por e-mail transcrito na sentença. A insurgência da apelante limitou-se à repetição das teses já ventiladas na contestação, sem impugnar objetivamente os fundamentos da decisão de origem, configurando, nesse ponto, inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Ainda, a tese de que a não remessa das mercadorias se deu por ordem da autora, mesmo se verdadeira, não afasta o dever de restituição, na medida em que o adiantamento foi realizado e a mercadoria não foi entregue. Eventual autorização para venda a terceiros, ainda que provada, não elide o fato de que o valor recebido não foi revertido à autora nem comprovadamente compensado.

Portanto, inexiste enriquecimento indevido da autora, como sustentado pela apelante, mas sim da ré, que recebeu quantia considerável sem a correspondente contraprestação.

Da Apelação interposta por
FLEXUS INTERNATIONAL S/A

A insurgência adesiva da autora/recorrente adesiva refere-se ao critério de conversão cambial adotado na sentença, que determinou a conversão do valor em dólares para reais com base na cotação da data da contratação.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em hipóteses semelhantes, que a conversão em moeda nacional deve ocorrer com base na
cotação do dólar no dia do efetivo pagamento
, especialmente nos casos em que não há cláusula contratual estipulando a data da cotação ou se tratando de restituição de valor adiantado indevidamente retido.

Consoante precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. TARIFA DE SOBREESTADIA DE CONTÊINERES. DEMURRAGE. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE INEXISTÊNCIA DE ALICERCES JURÍDICOS E RESULTADO DESFAVORÁVEL À PRETENSÃO DO LITIGANTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM MOEDA ESTRANGEIRA PELO CÂMBIO DO DIA DO PAGAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL ACOLHIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR OUTROS FUNDAMENTOS.

(AgRg no AREsp 188.026/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 06/03/2015). (GRIFEI)

No caso em tela, a pretensão autoral trata-se de restituição de quantia paga por adiantamento, sem que houvesse entrega de mercadorias equivalentes, razão pela qual se trata de obrigação de pagamento em dinheiro. Não havendo estipulação contratual em sentido diverso, impõe-se o critério da cotação do dólar
no dia do efetivo pagamento
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO e:

(i)

NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por
R&R PESCADOS EIRELI
;

(ii)

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação adesivo
interposto por
FLEXUS INTERNATIONAL S/A
, para
determinar que a conversão da quantia de USD 87.857,75 para moeda nacional se dê com base na cotação do dólar vigente na data do efetivo pagamento
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive juros e correção monetária.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025